Tribunal: TJSP
Processo: 0019220-94.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Desrespeito – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária – Validade – Anotação de rigor – Desclassificação – Impossibilidade – Palavras de baixo calão proferidas contra os funcionários do presídio que incitaram os demais detentos e causaram tumulto

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta grave – Desrespeito – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos agentes de segurança penitenciária – Validade – Anotação de rigor – Desclassificação – Impossibilidade – Palavras de baixo calão proferidas contra os funcionários do presídio que incitaram os demais detentos e causaram tumulto generalizado – Conduta tipificada como infração disciplinar de natureza grave – Perda de 1/6 dos dias remidos adequada ao caso – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0019220-94.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JHONESTON SILVA PONTES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0019220-94.2019.8.26.0041 -Voto no 50.205
2
Agravo de Execução Penal no 0019220-94.2019.8.26.0041
Agravante: Jhoneston Silva Pontes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Adjair de Andrade Cintra
Voto no 50.205
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Falta grave – Desrespeito
Recurso da defesa
Absolvição
Improcedência
Firmes e
coerentes depoimentos prestados pelos agentes de segurança
penitenciária Validade Anotação de rigor Desclassificação
Impossibilidade
Palavras de baixo calão proferidas contra os
funcionários do presídio que incitaram os demais detentos e
causaram tumulto generalizado Conduta tipificada como infração
disciplinar de natureza grave
Perda de 1/6 dos dias remidos
adequada ao caso Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fl. 47, que homologou o procedimento
administrativo disciplinar e reconheceu a falta grave praticada por
Jhoneston Silva Pontes, determinando a perda de 1/6 dos dias por ele
remidos. Inconformada, recorreu a Defensoria Pública postulando a
absolvição do sentenciado ou, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para falta média (fls. 01/05).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls. 57/58) e a r. decisão foi mantida (fl. 59).
Instada a se manifestar, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 68/73).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Conforme
se
extrai
do
procedimento
administrativo, no dia 04 de março de 2019, aproximadamente às
13h00min, na cela 16 da Penitenciária “Adriano Marrey”, na cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0019220-94.2019.8.26.0041 -Voto no 50.205
3
Guarulhos, Johneston Silva Pontes praticou falta disciplinar de natureza
grave consistente em desrespeito a funcionário do referido estabelecimento
prisional.
Consoante apurado durante procedimento para
acomodação dos detentos, o sentenciado gritou com os agentes
penitenciários, proferindo as seguintes palavras: “Aê tio, tá a maior
superlotação nesse lugar do caralho, vocês estão sendo desumano com
nós, tiração do caralho, não tá certo não, não é do jeito que vocês querem
não, vai se foder, vou dar um jeito de arrumar meu bonde desse lugar do
caralho.”
Tal atitude incitou os demais presos do setor,
gerando tumulto e gritaria generalizada.
A materialidade da infração disciplinar ficou
demonstrada pela portaria (fls. 11/12) e pelas provas orais amealhadas aos
autos.
A autoria é incontroversa.
Ouvido perante a autoridade administrativa, o
reeducando Jhoneston Silva Pontes negou ofendido ou mesmo agindo
com desrespeito aos funcionários do presídio. Em suma, disse que apenas
se manifestou quanto à superlotação da cela em que estavam sendo
colocado (fl. 23).
Em contrapartida, os agentes de segurança
penitenciária Marcelo Cardilho França e João Rodrigo Naldi, em
uníssono, contaram que, quando começaram a acomodar 26 detentos para
cumprimento de sanção disciplinar, o reeducando começou a gritar e a
xingá-los com palavras de baixo calão, incitando, assim, os demais
ocupantes do setor e provocando confusão generalizada (fls. 24-25).
Pois bem, ao contrário do aduzido pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0019220-94.2019.8.26.0041 -Voto no 50.205
4
Defensoria Pública, não restam dúvidas do envolvimento do sentenciado na
infração disciplinar em tela.
E isto porque, muito embora tenha negado os
fatos, a versão apresentada por Jhoneston foi rechaçada pelos firmes e
coerentes relatos dos funcionários do estabelecimento prisional.
Ressalte-se que não há porque se desmerecer
os relatos dos funcionários do estabelecimento prisional que, além de
gozarem de fé pública, não teriam razão alguma para acusar falsamente o
sentenciado. Ademais, convém destacar que seus depoimentos não foram
rechaçados por nenhum elemento probatório colhido durante o
procedimento administrativo.
Neste sentido:
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. USO
DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR EM UNIDADE PRISIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
FALTA GRAVE, BASEADO ESPECIALMENTE EM DEPOIMENTOS DE
AGENTES PENITENCIÁRIOS - QUE GOZAM DE FÉ PÚBLICA. (...) 1.
hipótese, o reconhecimento da prática de falta grave baseou- se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam
de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a
utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso,
a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão. (...).” (STJ, HC 254312/SP, 5a Turma, Min. Laurita Vaz, jg.
06/08/2013, DJe 13/08/2013).
Descabido, ainda, o pedido desclassificatório,
porquanto a conduta praticada pelo reeducando não se cuidou, apenas e
tão-somente, de mero ato de inconveniência ou falta de urbanidade, mas
sim ensejou verdadeiro tumulto, incitando os demais detentos do setor que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0019220-94.2019.8.26.0041 -Voto no 50.205
5
também passaram a gritar de maneira generalizada.
Nesta linha:
“Agravo em Execução Penal - Recurso do
Ministério Público - Falta disciplinar considerada de natureza média -
Desrespeito a agente carcerário - Exegese dos artigos 50, inciso VI, 39,
inciso II e 127, da Lei no 7.210/84 - Reclassificação para falta grave -
Reconhecimento - Precedentes - Interrupção do prazo para a consecução
de benefícios prisionais Possibilidade - Revogação parcial do tempo remido
- Incidência - Decisão reformada - Recurso provido.” (TJSP, AE
9000062-25.2018.8.26.0625, 5a Câmra de Direito Criminal, Des. Cláudia
Lúcia Fonseca Fanucchi, jg. 28/06/2018, DJe 28/06/2018).
Com
efeito,
devidamente
anotada
a
falta
disciplinar de natureza grave no prontuário de Jhoneston Silva Pontes, nos
termos do art. 50, inc. VI, c.c. art. 3o, inc. II, da Lei 7.210/84.
Escorreita, também, a determinação da perda de
1/6 dos dias remidos pelo sentenciado, ao passo que a conduta por ele
praticada não pode ser considerada irrelevante, uma vez que vai de
encontro às regras de disciplina estabelecidas para assegurar a
convivência harmoniosa dos detentos entre si e os funcionários do presídio.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por Jhoneston
Silva Pontes, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
Salles Abreu
Relator